Tribunal: TJDFT
Processo: 0719867-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719867-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, FERNANDA CORREIA PEREIRA DE SA EMBARGADO: FERNANDA CORREIA PEREIRA DE SA, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDA CORREIA PEREIRA DE SÁ e por UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA em face do v. acórdão de ID 12649470. Verifico que as embargantes postulam a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto às embargadas a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 19 de janeiro de 2020 09:18:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator